Tribunal: TJDFT
Processo: 0741990-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0741990-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DENISE CUNHA ORTIGA AGRAVADO: RENATA PORFIRIO RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENISE CUNHA ORTIGA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que move em desfavor de RENATA PORFIRIO RAMOS, que indeferiu o pedido de negativação da executada em cadastro de inadimplentes. Compulsando os autos, verifico que, após a decisão que admitiu o processamento do recurso (id 33109212), sobreveio petição de id 34575780, informando a realização de acordo entre a as partes e prolação de sentença no feito principal. De fato, em consulta ao processo originário n. 0713736-11.2019.8.07.0001, verifico que, em 07/04/2022, sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo o magistrado sentenciante homologado o acordo entre as partes e julgado extinto o processo com base no disposto no art. 487, inciso III, “b”, do CPC (id 121017380 daqueles autos). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Desembargador Cruz Macedo Relator